Tribunal: TJDFT
Processo: 0754896-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSFERÊNCIA FEITA FORA DO CONTEXTO FAMILIAR. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO PREMATURA. CAUSA MADURA. CABIMENTO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente contra sentença que reconheceu, de ofício, a incompetência material absoluta do Juizado Especial Cível, com fulcro no art. 64, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolveu o processo sem análise de mérito. O magistrado de origem concluiu que as partes mantinham união estável e, sendo assim, o juízo não possui competência para o julgamento da demanda.
3. Alega, como razões de reforma da sentença, que o valor cobrado não teria sido dado em decorrência de relação familiar. Sustenta que a quantia cobrada e a indevida apropriação se deram num momento e que não haveria mais qualquer relação entre as partes.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a competência do Juízo “a quo” para processar e julgar a demanda.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 28845946.
6. Conforme a inteligência do artigo 27 da Lei no 11.697/2008 (que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios): Compete ao Juiz da Vara de Família: I – processar e julgar: (...) e) as ações decorrentes do art. 226 da Constituição Federal.
7. Entretanto, ao analisar detidamente os autos observo que apesar de existir relação amorosa entre as partes, a transferência do valor objeto da cobrança se deu em momento posterior a suposta relação estável vivida entre as partes ID. 28868501, não havendo falar em competência das Varas de Família para processamento e julgamento da ação. Desse modo, reformo a sentença “a quo” e concluo pela competência dos juizados especiais para o julgamento da demanda.
8. Conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
9. No caso em apreço, entendo que o autor/recorrente se desincumbiu do ônus processual e comprovou fato constitutivo do seu direito, haja vista ter juntado o comprovante de depósito em nome da recorrida ID. 2887058 e os áudios que confirmam a negociação antes da compra da moeda estrangeira ID. 28868478/28868482 (realizada pela recorrida).
10. No sentido contrário, a recorrida não comprovou que os valores comprados seriam objeto de doação, pois conforme o teor dos documentos de ID. 28868483 – Pág. 1, o presente seria a viagem conjunta das partes. Ademais, de acordo com as fotos e comprovantes juntados por ela em sede de contestação é possível concluir que o recorrente não fez parte da viagem sendo que os valores foram usados exclusivamente pela recorrida (ID. 28868490/28868507).
11. Forte nessas razões entendo que o pedido inicial merece provimento, sendo que os valores devem ser restituídos pela recorrida.
12. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO para reformar a sentença e declarar a competência dos juizados especiais para processamento e julgamento do processo e condenar a ré/recorrida a restituir ao autor/recorrente o valor de R$9.000,00 (nove mil reais) que deverá ser atualizado a contar da data do depósito (17/05/2019) com a inclusão de juros de 1% (um por cento) ao mês.
13. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.